Tribunal: CARF
Processo: 11128.005955/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005955/2009-80
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.925 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de setembro de 2024
Recorrente
DOUBLE STAR LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/08/2008
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005955/2009-80
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005955/2009-80

Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata o presente processo de controvérsia instaurada em razão da lavratura de Auto de
Infração para cobrança da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo a autoridade administrativa, o autuado deixou de cumprir o prazo estabelecido
para prestação de informações relativas a cargas por ele transportadas, o que ensejou a
aplicação de penalidade prevista na legislação em vigor.
Devidamente cientificada, a interessada trouxe na impugnação como alegações a
ausência de prejuízo ao fisco, inaplicabilidade dos prazos do art 22 da IN RFB no
800/2007 e incidência de denúncia espontânea.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) julgou
improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso Voluntário
apresentado, no qual alega, em síntese, nulidade do auto de infração e da decisão
recorrida, a ilegitimidade passiva do recorrente, incidência de denúncia espontânea e
inexistência de tipificação da penalidade.
A 3a Turma Extraordinária da 3a Seção do CARF negou provimento ao recurso
voluntário, nos termos do Acórdão no 3003-001.858, de 16 de junho de 2021, cuja ementa abaixo
reproduzo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/08/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente,
disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores
lançados.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos requisitos formais
previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07, prescindindo, para a sua aplicação, de que haja
prejuízo ao Erário ou da intenção do agente, sobretudo por se tratar de obrigação
acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos
pela Receita Federal.
ART. 45 DA IN RFB 800/2007. REVOGAÇÃO PELA IN 1.473/2014.
A revogação do art. 45 da IN/SRF 800/07 pela IN 1.473/14 não teve o condão de eximir
que o contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações. A
conduta prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei n° 37/1966
permanece, sendo responsável o transportador e demais intervenientes aduaneiros,
conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005955/2009-80

O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida.
MATÉRIA DISCUTIDA NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
O Sujeito Passivo interpôs recurso especial, onde suscitou divergências
jurisprudenciais de interpretação da legislação tributária referentes às seguintes matérias: 1)
Prejuízo ao Contraditório e à Ampla Defesa - nulidade do Acórdão da DRJ - retorno dos autos à
origem para análise de argumentos recursais e, 2) Concomitância – alcance da Medida Judicial
Coletiva - nulidade do Acórdão/CARF - retorno dos autos para que a Turma Ordinária aprecie
todos os argumentos descritos em Recurso Voluntário.
O recurso especial foi admitido parcialmente apenas quanto à matéria referente ao
Prejuízo ao Contraditório e à Ampla Defesa - nulidade do Acórdão da DRJ - retorno dos autos à
origem para análise de argumentos recursais, nos termos do despacho de admissibilidade. O
paradigma apresentado foi o de no 3401-008-916, de 25/03/2021.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões e-fls. 179/187.
O recurso foi sorteado a esse relator nos termos do RICARF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo.
No Acórdão no 3401-009916, a Turma julgadora entendeu que pontos importantes
apresentados na impugnação não foram analisados pela Turma da Delegacia de Julgamento.
Pontos estes que sozinhos seriam capazes de alterar o resultado do julgamento. Diante do
quadro, foi anulada a decisão da DRJ para que fosse proferido novo acórdão abarcando os pontos
considerados pela Turma do CARF como omissos.
Diferente do ocorrido no Acórdão recorrido, onde todos os capítulos recursais
apresentados em sede de impugnação foram enfrentados pela Turma do CARF.
O argumento utilizado pela recorrente para tentar demonstrar a divergência foi
que a questão de fundo do presente processo e do paradigma é a mesma (multa por informação
extemporânea sobre carga), o argumento omitido é o mesmo (apresentação de informações no
prazo legal), o acórdão da DRJ é IGUALZINHO... A única diferença entre o paradigma e o
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005955/2009-80

processo em voga, é que cá a nulidade foi afastada enquanto lá foi reconhecida por
unanimidade.
Na minha visão, a diferença entre os resultados dos acórdãos não está na
divergência jurisprudencial e sim calcada na valoração dos fatos contidos em cada processo.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Ao cotejar o acórdão recorrido com o paradigma resta evidente a falta de
similitude fática entre eles. Como se vê, a decisão paragonada labora a partir de circunstâncias
fáticas distintas das que se apresentam na lide em julgamento. Em se tratando de espécies
díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e
deduzir divergência.
Com base nestas breves considerações, não conheço do recurso interposto pelo
Sujeito Passivo.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 194
DF CARF MF
Original